Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715289-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO EMBARGADO: ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA, contra acórdão de ID – 17987272. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18317334. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES e ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator